Tribunal: TJBA
Processo: 0000131-38.2007.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000131-38.2007.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROMADSON PINHEIRO BRASIL

Advogado(s)
:
RONNY PETERSON NOGUEIRA BACELAR

APELADO: ALENCARLOS DA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
KERRY ANNE ESTEVES FARIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. NULIDADES RECHAÇADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta em sede de execução de nota promissória no valor original de R$ 30.000,00, vencida em 25.02.2007, em que se discute a prescrição intercorrente da pretensão executória. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, violação ao contraditório (decisão surpresa) e inobservância do art. 921 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, violação ao contraditório e ao disposto no art. 921 do CPC; (ii) definir se houve prescrição intercorrente da execução de título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença impugnada apresenta fundamentação compatível com os requisitos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, II, do CPC, expondo, com base no caderno processual, as razões que sustentam a extinção da execução.

4.

Não se configura violação ao contraditório ou decisão surpresa, pois o exequente foi intimado para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade na qual se alegou a prescrição intercorrente, tendo exercido sua defesa.

5.

A alegação de afronta ao art. 921 do CPC não caracteriza nulidade autônoma, por se confundir com o mérito do recurso, relativo à fluência do prazo prescricional e à inércia do exequente.

6.

O processo foi ajuizado sob a égide do CPC/1973 e posteriormente submetido à sistemática do CPC/2015, que manteve a regra da suspensão por ausência de bens penhoráveis, iniciando-se a contagem da prescrição um ano após a suspensão da execução.

7.

Conforme a tese firmada no REsp 1.604.412/SC (Tema IAC 1), a prescrição intercorrente incide quando verificada a inércia do exequente após o término do prazo de suspensão judicial, respeitado o contraditório.

8.

No caso concreto, a execução foi suspensa em 22.03.2011, e as tentativas subsequentes de impulsionar o feito, inclusive a petição de 13.09.2013, foram inócuas. A próxima manifestação relevante do exequente somente ocorreu em 28.03.2021, quando já transcorrido o prazo trienal previsto na Súmula 150 do STF e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

9.

A jurisprudência do STJ reconhece o prazo de três anos para execução de nota promissória, sendo caracterizada a prescrição pela inércia prolongada do credor.

10.

A majoração dos honorários advocatícios encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC, sendo proporcional à atuação da parte vencedora e ao êxito da tese jurídica sustentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que extingue a execução por prescrição intercorrente está fundamentada quando expõe, com base no processo, os motivos da extinção, observando os arts. 93, IX, da CF/1988 e 489, II, do CPC.

2.

Não configura decisão surpresa aquela proferida após manifestação da parte contrária previamente intimada.

3.

A prescrição intercorrente da execução de nota promissória ocorre com a inércia do exequente por prazo superior a três anos, a partir de um ano após a suspensão do processo, nos termos da Súmula 150 do STF e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

4.

A fixação e majoração de honorários advocatícios devem observar os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, considerando o grau de zelo do patrono e o êxito obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 10, 85, §§ 2º e 11, 489, II, 921; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.604.412/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, AgInt no REsp 2.107.157/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000131-38.2007.8.05.0123
, em que figuram como apelante
ROMADSON PINHEIRO BRASIL e
como apelado
ALENCARLOS DA SILVA GOMES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .